Tribunal: TJMT
Processo: 1005598-94.2025.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005598-94.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA LUCILA DE SOUZA MENDES - CPF: 895.189.851-20 (APELANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. REPROPOSITURA DE DEMANDA. TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ARTIGOS 337, 507 E 508, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por reconhecimento de coisa julgada, nos autos de ação anulatória de ato administrativo que aplicou pena de demissão à autora no Processo Administrativo Disciplinar n.o 002/2022, com pedido de reintegração ao cargo e demais consectários. A apelante sustenta inexistir identidade de causa de pedir em relação à ação anterior (processo n.o 1001030-06.2023.811.0086), ao argumento de que apresenta novos fundamentos jurídicos e provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente demanda e ação anteriormente ajuizada e já transitada em julgado, a ensejar o reconhecimento da coisa julgada material e a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada se configura quando há repetição de ação já decidida por decisão de mérito transitada em julgado, desde que verificada a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o a 4o, do CPC.

4. Constata-se, de plano, identidade de partes e de pedido entre as demandas, pois

foram propostas pela mesma autora em face do mesmo ente público, com o objetivo de anular o ato administrativo de demissão e obter a reintegração ao cargo.

5.

Verifica-se, ainda, identidade de causa de pedir, uma vez que as duas ações decorrem do mesmo fato jurídico, a demissão aplicada no PAD n.o 002/2022, ainda que a autora apresente fundamentos jurídicos diversos ou acrescente novas teses defensivas.

6. A formulação de novos argumentos, como alegações de prova ilícita, flagrante preparado, violação ao contraditório, à ampla defesa e ausência de tipicidade, não descaracteriza a identidade da causa de pedir quando ausente fato superveniente capaz de alterar a relação jurídica substancial já apreciada.

7. A juntada de documentos já existentes à época da propositura da primeira demanda não configura fato novo apto a afastar a coisa julgada material.

8. A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança não apenas as questões efetivamente deduzidas, mas também aquelas que poderiam ter sido alegadas na ação anterior, conforme arts. 507 e 508 do CPC, consagrando o princípio do deduzido e do dedutível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“1. Configura-se a coisa julgada material quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir, ainda que a nova ação apresente fundamentos jurídicos distintos para impugnar o mesmo ato administrativo. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista nos arts. 507 e 508 do CPC, impede a rediscussão de teses que poderiam ter sido deduzidas na ação anterior. 3. A ausência de fato novo, comprovadamente desconhecido ao tempo da primeira ação, a justificar a alegada distinção da causa de pedir, impede o afastamento da autoridade da coisa julgada material
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1o a 5o; 502; 507; 508; 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.817.199/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.05.2021; STF, MS 31.412-AgRg, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 29.10.2013; TJSC, Apelação n. 0028494-45.2009.8.24.0023, Rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. 17.08.2023; TJ-RJ, APELAÇÃO 0927240-28.2023.8.19.0001, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 28.11.2024; TJ-MT, Apelação n. 1005946-50.2025.8.11.0042, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.11.2025; TJ-MT, Apelação n. 1012650-29.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 03.05.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por BENEDITA LUCILA DE SOUZA MENDES contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, nos autos de n.° 1005598-94.2025.811.0086, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 343071895):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por BENEDITA LUCILA DE SOUZA MENDES em face do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ambos devidamente qualificado nos autos.

No ID no 209695831, determinada a intimação da parte autora para se manifestar sobre eventual ocorrência de coisa julgada com o processo no 1001030-06.2023.811.0086.

A parte autora manifestou no ID no 212730683, alegando suposta distinção entre as ações.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Da análise do feito e em consulta ao Sistema PJE, é possível verificar que o processo no 1001030-06.2023.811.0086 (anulação de ato administrativo de demissão) ajuizada pela autora foi julgada improcedente e transitou em julgado em 20/11/2024.

Assim, tratando-se de processos com a mesma causa de pedir e pedidos (anulação do ato administrativo de demissão aplicado à autora) a extinção desta ação, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil é medida que se impõe.

Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A ratio essendi da coisa julgada interdita à parte que proponha duas ações visando o mesmo resultado o que, em regra, ocorre quando o autor formula, em face da mesma parte, o mesmo pedido fundado na mesma causa petendi. 2. Embora diversos os ritos processuais eleitos, evidentemente que tanto no mandado de segurança quanto na ação anulatória, o pedido e a causa de pedir são idênticos, o que conduz ao reconhecimento da coisa julgada, devendo ser afastada qualquer nova alegação de irregularidade que resulte na anulação do processo administrativo disciplinar que resultou na demissão dos servidores públicos recorrentes. 3 . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01602954120148090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 16/11/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/11/2020)

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, incisos V, do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a gratuidade da justiça que ora reconheço.

Sem honorários, visto que não houve a triangulação processual.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Mutum/MT,
datado e assinado digitalmente.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a inexistência de coisa julgada, afirmando que a despeito da identidade de partes e pedidos, a causa de pedir em relação ao processo n.° 1001030-06.2023.811.0086 é distinta e ampliada.

Apregoa, nesse contexto, que a presente ação suscita a nulidade do PAD, por prova ilícita, flagrante preparado, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ausência de publicidade dos atos, desproporcionalidade da sanção imposta e ausência de tipicidade administrativa, enquanto a primeira ação tinha como causa de pedir a validade geral da demissão, sob o enfoque da violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, bem como a ausência de antecedentes funcionais e a desproporcionalidade da pena, além de alegações relacionadas à improdutividade decorrente de falhas técnicas, cumulado com pleito de indenização por danos morais e materiais.

Além disso, argumenta que a nova demanda está fundada em provas novas e fundamentos jurídicos não submetidos à apreciação anterior.

Consigna, por derradeiro, que estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória recursal, diante da probabilidade do direito e o perigo na demora, consubstanciado pelo fato de que a servidora apelante se encontra desempregada e sem renda após 12 (doze) anos de serviço, com risco alimentar, social e à dignidade humanda.

Por essa razão, requer (ID. 343071897):

“1) o conhecimento e provimento da Apelação para:

a) reformar a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito;

b) determinar o regular prosseguimento da ação na origem

2) subsidiariamente, caso não se entenda assim: – o reconhecimento de inexistência de coisa julgada, retorno imediato dos autos à origem para julgamento integral do mérito.

3) concessão de TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, com base no art. 1.019, I, CPC, para:

a) suspender os efeitos da demissão;

b) reintegrar a Apelante ao cargo até o julgamento final.

4) manutenção da justiça gratuita.

5) condenação do Apelado em custas e honorários recursais”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que as partes são as mesmas, o pedido é o mesmo e a causa de pedir é a mesma, asseverando que a tentativa da parte apelante de contornar o instituto da coisa julgada alegando novos fundamentos e nulidades não apreciadas esbarra na eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 508, do CPC.

Justifica, ademais, que se a parte apelante entende existir fundamento apto a desconstituir decisão transitada em julgado, deve se valer da via excepcional própria da ação rescisória e não da repropositura de demanda idêntica.

Rebate, outrossim, o peido de concessão de tutela provisória recursal, afirmando que o artigo 1.019, inciso I, do CPC, exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, não evidenciados no caso.

À vista disso, pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 343071901).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 344314879).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por BENEDITA LUCILA DE SOUZA MENDES contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, nos autos de n.° 1005598-94.2025.811.0086, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara diz respeito à incidência, ou não, do instituto da coisa julgada no concernente ao pedido de anulação do ato administrativo de demissão aplicado à parte apelante.

Com efeito, sabe-se que de acordo com o artigo 337, do CPC, haverá coisa julgada quando se repete ação já decidida por ato judicial transitado em julgado,
in verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

§ 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo”.

Comentando referido dispositivo, Manoel Caetano Ferreira Filho, na obra coordenada por José Sebastião Fagundes Cunha, leciona que “
a ação é identificada por três elementos: partes, causa de pedir e pedido. Duas ou mais ações são idênticas quanto têm os três elementos em comum (§ 2°). São conexas se tiverem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido (art. 55 do CPC/2015). A litispendência e a coisa julgada supõem que e trate da mesma ação (identidade dos três elementos), sendo a diferença entre elas meramente temporal: ocorre litispendência quando se propõe ação já anteriormente proposta e cuja pretensão encontra-se ainda pendente de julgamento (§ 3°); verifica-se a coisa julgada quando se propõe ação anteriormente proposta, as cuja pretensão já foi resolvida por decisão transitada em julgado, quer dizer, da qual não caiba mais recurso (§ 4°, e art. 502 do CPC/2015)
” (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p.600/601).

Vê-se, portanto, que para o reconhecimento da coisa julgada, além da necessidade de uma ação ter sido resolvida por
decisum
do qual não caiba mais recurso, há necessidade de que se constate a tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido. Logo, ocorre a identidade de demandas quanto os pedidos têm por objeto a produção de um mesmo efeito jurídico, não se permitindo que a parte promova duas ações visando à obtenção do mesmo resultado.

Ademais, nos termos do artigo 507, do CPC, “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

No pressuposto fático, inquestionável a identidade de partes e pedido em relação à presente demanda e o processo n.° 1001030-06.2023.811.0086. Além disso, as duas ações derivam do mesmo fato: a decisão administrativa de demissão proferida no Processo Administrativo Disciplinar n.° 002/2022, tendo como finalidade a declaração de nulidade do ato administrativo e a reintegração da servidora. Veja-se:

“
VI – DOS PEDIDOS.

Isto posto, requer:

a) Seja concedida a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC, vez que a Autora e encontra desempregada, sem qualquer percepção de rendimento e em estado de absoluta insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios;

b) A urgente concessão de Tutela Liminar de Urgência para determinar a suspensão imediata da eficácia do ato administrativo que determinou a demissão,
promovendo a reintegração imediata da Autora ao seu antigo cargo junto a Prefeitura Municipal de Nova Mutum
, dado que, conforme exposto,
em mais de 12 (doze) anos de atuação a Autora sempre teve boas avaliações, e não possui qualquer advertência, ou reclamação a seu respeito em todo o período que laborou como ACS
;

c) B.1) ALTERNATIVAMENTE, caso não seja suficiente, que suspenda, então, a eficácia do ato administrativo que ocasionou a demissão da Autora, até a decisão de mérito, ante ao desrespeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia, restando claro a sanção administrativa excessiva e desproporcional e desumana, determinando sua imediata reinclusão aos quadros e a folha de pagamento do Município, restabelecendo todos os proventos a que faz jus para sua sobrevivência;

d) Ao final, a procedência da presente ação para decretar a nulidade do Ato Administrativo que demitiu e excluiu a Autora dos quadros de funcionário do Município, condenado o Requerido ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais,

e) A condenação ainda da Ré nas custas processuais, honorários advocatícios á base de 20% sobre o montante final apurado e demais cominações legais.

f)
A produção de todas as provas em direito admitidas, em especial prova documental, pericial, testemunhal e o depoimento pessoal da parte
”
(
ID. 112356395 – autos de n.° 1001030-06.2023.811.0086).

“III-DOS PEDIDOS

Diante do exposto e por tudo que ficou demonstrado, REQUER a Vossa Excelência
:

1. Concessão do Benefício da Justiça Gratuita e a Prioridade da Tramitação com fulcro nos arts. 98 ss do CPC;

2. A Concessão da Tutela de Urgência,
inaudita altera parte
,
para suspender provisoriamente os efeitos do Ato Administrativo de DEMISSÃO, mantendo as funções de Agente Comunitária de Saúde da Autora, com o recebimento da Remuneração, até final decisão da presente Ação
.

3. Ao final, seja a presente demanda julgada
TOTALMENTE PROCEDÊNCIA, ANULANDO O ATO ADMINISTRATIVO DEMISSÓRIO IMPOSTO A AUTORa EM FACE DOS FUNDAMENTOS ALHURES, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A ALTERAÇÃO DA PENA APLICADA POR UMA INTERMEDIÁRIA APLICANDO O CARATER PEDAGÓGICO DAS PENALIDADES DA LEI COMPLEMENTAR 014/2002 EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, com a condenação do Réu em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos o art. 82 e 85 do CPC
.

4. A citação e intimação do réu para a Audiência de Conciliação ou de mediação na forma do art. 334 do CPC com o deferimento da medida solicitada, sob pena de sua estabilização, o que desde já se requer nos termos do art. 304 c/c art. 303, § 6o do CPC/15; não ocorrendo autocomposição, seja dado prazo para apresentar contestação - art. 335 do CPC;

Protesta-se pela produção de todos os meios de provas em direitos permitidos, por mais especiais que a sejam, principalmente pelo depoimento pessoal do representante legal, sob pena de confissão, oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, perícia, dentre outras que se fizerem necessárias, mais hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a defesa (art.332 do CPC).

Requer por derradeiro, que toda e qualquer intimação e/ou publicação a ser expedida através do Diário da Justiça, seja realizada em nome do Dr. FABRÍCIO CARVALHO DE SANTANA, OAB/MT 7.066.

Requer a realização de audiências por videoconferência, tendo em vista a previsão contida no Art. 236, § 3o, no CPC”. (ID. 343071874 – processo n.° 1005598-94.2025.811.0086).

A parte apelante, no entanto, argumenta que haveria distinção em relação à causa de pedir, afirmando que a primeira demanda está fundada na desproporcionalidade da pena imposta, ofensa ao princípio da isonomia, ausência de antecedentes funcionais, além de alegações relacionadas à improdutividade decorrente de falhas técnicas, enquanto a presente ação apresenta “novos fundamentos”, tendo como causa de pedir as teses de prova ilícita, flagrante preparado, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ausência de publicidade dos atos, desproporcionalidade da sanção imposta e ausência de tipicidade administrativa, que pretende demonstrar por provas novas.

Todavia, pertinente ressaltar que os alegados fundamentos novos, não se confundem com a existência de fatos novos, ou seja, circunstância superveniente que altera a causa de pedir anterior para afastar a coisa julgada material. Além disso, conquanto a parte apelante afirme que a causa de pedir se funda em provas novas, a presente ação está instruída com cópia da Sindicância Administrativa n.° 01/2022 e do Procedimento Administrativo Disciplinar n.° 02/2022, documentos já existentes quando da propositura da primeira demanda.

Nesse ponto, salienta-se a incidência do efeito preclusivo da coisa julgada, ou seja, o trânsito em julgado da sentença alcança as questões deduzidas e, também, aquelas que não o foram na ação precedente, conforme dispõe o artigo 508, do CPC:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Portanto, se a parte apelante deixou de alegar teses e argumentos quando da propositura da primeira ação, consideram-se preclusas as teses defensivas ora apresentadas.

Sobre o tema, a doutrina esclarece que é presumido que a alegação omitida tenha sido deduzida e rejeitada, à luz do princípio do deduzido e do dedutível:

"Por fim, sem grande inovação, mas, sim, manutenção do sistema anterior, o art.
508
do
Novo Código de Processo Civil
determina que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido.

Essa disposição vem a ser praticamente a mesma estabelecida no art.
474
do
Código de Processo Civil de 1973
, mudando-se somente a noção de "passada em julgado a sentença de mérito" para "transitada em julgado a decisão de mérito".
Isso se dá em decorrência da adoção clara do
Novo Código de Processo Civil
pela noção de que recebem o manto da coisa julgada as decisões de mérito, alterando-se a concepção restritiva anterior por uma mais ampla no novo Código.
Dessa forma, com base nesses elementos, afirme-se que, pela nova sistemática, transitada em julgado a decisão de mérito, formar-se-á a coisa julgada que para esse Código é a autoridade que torna imutável e, consequentemente, indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (CIANCI, M.; DELFINO, L.; DANTAS, B.; DANTAS, B.
Novo Código de Processo Civil
: impactos na legislação extravagante e interdisciplinar. Volumes 2. São Paulo: Saraiva, 2015, p.771).
"Art. 508: 1a."A eficácia preclusiva da coisa julgada (art.
474
do
CPC
) impede que se infirme o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão trânsita, ainda que a ação repetida seja outra, mas que por via oblíqua desrespeita o julgado anterior"(STJ-1a T.,
REsp 1.152.174
, Min. Luiz Fux, j. 3.2.11, DJ 22.2.11).
Art.
508
: 2. "A norma inscrita no art.
474
do
CPC
impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir a controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações, pois o instituto da coisa julgada material -- considerada a finalidade prática que o informa -- absorve, necessariamente, 'tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser' (LIEBMAN), mas não o foram. A autoridade da coisa julgada em sentido material estende-se, por isso mesmo, tanto ao que foi efetivamente arguido pelas partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo ('tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat')" (STF-2a T.,
MS 31.412
-AgRg, Min. Celso de Mello, j. 29.10.13, DJ 18.11.13)".

(FONSECA, J. F. N. D.; GOUVÊA, J. R. F.; BONDIOLI, L. G. A.; NEGRÃO, T.
Código de processo civil
e legislação processual em vigor. 53. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 2467).

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. FATO SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO. MATÉRIA QUE PODERIA TER SIDO DEDUZIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. DEDUTÍVEL E DEDUZIDO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. CPC/2015, ART. 508 . PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há omissão do acórdão que, em sede de cumprimento de sentença, deixa de examinar teses jurídicas que deveriam ser suscitadas na fase de conhecimento. 2.
O art. 508 do CPC/2015 positiva a eficácia preclusiva da coisa julgada e o princípio do dedutível e do deduzido, enunciando que "[t]ransitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".
3 . No caso concreto, as teses de invalidade da convenção condominial e os fatos relacionados à suposta inexistência de aproveitamento, pelos imóveis do agravante, das áreas comuns do condomínio, são matérias que deveriam ser alegadas e examinadas na fase de conhecimento, agora pesando sobre tais questões o efeito preclusivo do trânsito em julgado da sentença condenatória. 4. Por sua vez, o reconhecimento da invalidade do estatuto condominial não configura fato novo superveniente à sentença. O vício formal da convenção é fato pretérito ao ajuizamento da ação de cobrança e poderia (rectius, deveria) ter sido alegado pelo ora agravante em sua peça de defesa . O ulterior trânsito em julgado da sentença anulatória apenas estabilizou a decisão que declarou uma situação preexistente, qual seja o defeito formal da convenção de condomínio. 5. O exame sobre documentos de outro processo judicial e dos fatos alegados pelo agravante, que afirma não utilizar das áreas comuns do condomínio, exige incursão sobre material fático-probatório dos autos, providencia vedada na instância especial a teor do que orienta a nota n. 7 da Súmula do STJ . 6. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1817199 SP 2021/0003539-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. INSURGÊNCIA DA CASAN. AÇÃO ANTECEDENTE JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA. MATÉRIA QUE PODERIA TER SIDO ANTERIORMENTE DEDUZIDA. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DO DEDUTÍVEL. PROVIMENTO. 1. Não estando sujeitas à preclusão temporal, as questões de ordem pública, como a relevante alegação de coisa julgada, podem ser conhecidas, ainda que não alegadas anteriormente. 2. "Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva" (STJ, AgInt no AREsp n . 2.086.256/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). 3.
O efeito preclusivo da coisa julgada alcança as questões deduzidas e as não deduzidas, nos termos do disposto no art. 508 do Código de Processo Civil ( CPC), que, como ensina a doutrina, "determina que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido"
CIANCI, M.; DELFINO, L.; DANTAS, B .; DANTAS, B. Novo Código de Processo Civil: impactos na legislação extravagante e interdisciplinar. Volumes 2. São Paulo: Saraiva, 2015, p .771. E-book). 4. No caso, a autora propôs a presente ação em 02 .04.2009, a despeito de já haver ajuizado anterior ação, em 07.01.2005, cuja sentença de improcedência transitou em julgado em 25 .07.2015, com a pretensão de recompor o equilíbrio econômico-financeiro na relação contratual, que perdurou de 1998 a 2008, deixando de alegar, quando lhe era possível, que o desequilíbrio no pacto se deveu ao incremento da carga tributária, ocorrido a partir de 28.11.1998, pela superveniência da Lei n . 9.718/98, referente à CONFINS e, quanto à CPMF, a partir de 12.12.1997, pela edição da Lei n . 9.311/96. 5. Insurgência acolhida para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do efeito preclusivo da coisa julgada, com inversão da sucumbência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJSC, Apelação n. 0028494-45.2009 .8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j . 17-08-2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. REESTABELECIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I . Caso em exame 1. Ação anulatória em que o demandante pleiteia o restabelecimento de seus proventos de aposentadoria junto ao RIOPREVIDÊNCIA, com pagamento dos valores em atraso desde a suspensão do benefício. Alega que a suspensão se deu de forma ilegal, sem ato administrativo formal que justificasse a cassação dos proventos após sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O Juízo a quo extinguiu o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada em face de decisão anterior sobre o mesmo tema . II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em determinar se a demanda deve ser extinta em razão da ocorrência de coisa julgada, considerando a existência de decisão transitada em julgado sobre a cassação da aposentadoria do demandante e seu direito ao recebimento dos proventos. III . Razões de decidir 3.
Configura-se a coisa julgada quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações, e a sentença da primeira ação já transitou em julgado, nos termos do art. art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC, o que se verifica no presente caso, pois a demanda anterior já discutiu a legalidade da cassação dos proventos de aposentadoria do autor . 4. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista nos arts. 507 e 508 do CPC, impede que a parte rediscuta questões já decididas em processo anterior, inclusive quando relacionadas à supressão de proventos decorrente da exclusão da corporação.
5 . A jurisprudência do TJ-RJ reafirma a impossibilidade de renovação da discussão sobre reintegração ou pagamento de proventos quando já decidido em ação anterior, consolidando o entendimento de que a matéria não pode ser rediscutida, a fim de evitar insegurança jurídica e multiplicação de demandas. 6. Impositiva a manutenção da sentença que julgou extinto o processo, sem exame do mérito, diante da efetiva ocorrência de coisa julgada material. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A coisa julgada impede nova ação com o mesmo pedido e causa de pedir, conforme os princípios da segurança jurídica e da preclusão . 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada veda a rediscussão de proventos de aposentadoria já decidida em demanda anterior. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, §§ 1o, 2o e 3o; arts . 507 e 508. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-RJ, APL no 0101943-23.2021.8 .19.0001; TJ-RJ, APL no 0164115-98.2021.8 .19.0001; TJ-RJ, APL no 0020912-35.2019.8 .19.0038”.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 09272402820238190001, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 28/11/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 03/12/2024). (Grifo nosso).

Desse modo, configurada a tríplice identidade, a formulação de novas teses defensivas pela parte autora, ora apelante, sem a existência de fato superveniente, não altera a relação jurídica objeto da lide anterior e não constitui elemento apto a afastar a autoridade da coisa julgada material, impondo-se a manutenção da sentença
a quo
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MILITAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA (ART. 502, CPC). LEI SUPERVENIENTE (LEI N. 14.751/2023). FATO NOVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória ajuizada por militar, por violação à coisa julgada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e demanda anterior transitada em julgado.

III. Razões de decidir:

3.
Configura-se a coisa julgada quando se reproduz demanda anteriormente ajuizada e já decidida por decisão de mérito transitada em julgado, o que se verifica no caso, dada a identidade de partes, causa de pedir (suposta ilegalidade da demissão de oficial por autoridade administrativa) e pedido (anulação do ato de exclusão).

4. A decisão anterior, acobertada pela coisa julgada, definiu expressamente a competência da autoridade administrativa (Chefe do Poder Executivo) para aplicar a sanção de exclusão das fileiras da Corporação por infração disciplinar, distinguindo-a da competência do Tribunal Militar, esta restrita aos casos de prática de crimes militares.

5. A alegação de fato novo não se sustenta, pois o ato administrativo impugnado na nova ação constitui mera restauração dos efeitos da decisão originária, já discutida judicialmente, e não um ato autônomo.

6. A Lei n. 14 .751/2023 não inova substancialmente o ordenamento jurídico a ponto de alterar o fundamento da decisão anterior, pois não modificou a competência administrativa para aplicação de sanções disciplinares por infrações não criminais, matéria já decidida definitivamente por este Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido .

Tese de julgamento:
“Configurada a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), a superveniência de norma legal que não altera substancialmente a relação jurídica objeto da lide anterior não constitui fato novo apto a afastar a autoridade da coisa julgada material (art. 502, CPC)”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts . 85, § 11 e 502; Lei n. 14.751/2023, art. 18, XVI e XXXIII .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação n. 0009150-95.2020.8 .11.0042, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior – Juiz Convocado, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j . 20.9.2022”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10059465020258110042, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INOBSERVANCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – POSSIBILIDADE DE COMPREENSAO DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO DO PEDIDO DE REFORMA – REJEIÇÃO – MÉRITO – APLICACAO DE PENA DE DEMISSAO DE MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA – DECISAO UNIPESSOAL DO CHEFE DO ÓRGAO – QUESTÃO DECIDIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 32123/2015 – VEDADA A REDISCUSSAO DA MATÉRIA – RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA EXISTENCIA DE COISA JULGADA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Não há falar em inobservância ao princípio da dialeticidade, sendo possível extrair das razoes recursais, os motivos de fato e de direito do pedido de reforma da sentença.
A pretensão de reconhecimento de nulidade dos atos praticados de forma unipessoal pelo Defensor Público Geral já fora objeto de apreciação por esta Egrégia Corte, nos autos do Mandado de Segurança no 32123/2015. Reapreciar a matéria implicaria em ofensa à coisa julgada, sendo vedada a rediscussão de questões já decididas e transitadas em julgado. Reconhecimento ex officio da existência de coisa julgada
. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil”.

(TJ-MT 10126502920188110041 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026